Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718229-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Os apelantes apontam a ocorrência de fato novo, consistente em tratativa administrativa de composição, datado de 14/11/2024, em que o DISTRITO FEDERAL encaminha nota jurídica à Procuradoria, objetivando a obtenção de esclarecimentos sobre as ações judiciais e a análise sobre a situação da recorrente, em especial sobre a possível prolação de decisões conflitantes. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, retire-se o processo de pauta e intimem-se os apelados para se manifestarem, inclusive sobre a necessidade de nova suspensão do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator